Tribunal: TJDFT
Processo: 0718712-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718712-25.2023.8.07.0000 RECORRENTE: HOTEL FAZENDA PLANALTO LTDA - ME RECORRIDOS: BANCO BRADESCO SA, MÁRCIO MICHEL ALVES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Agravo de Instrumento - Cumprimento provisório de sentença – Caução - Agravo não conhecido em Recurso Especial inadmitido, com interposição de Agravo Interno pendente de julgamento - Ausência de risco manifesto de dano grave de difícil ou incerta reparação – Caução dispensada (CPC 521, III). O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 520, inciso IV, do Código de Processo Civil, e 1.368-B do Código Civil, sustentando ser necessária a prestação de caução suficiente e idônea, ao argumento de que já houve o trânsito em julgado do feito inicial e o pedido de transferência da propriedade foi realizado nos autos do cumprimento de sentença. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida MÁRCIO MICHEL ALVES DE OLIVEIRA pede a condenação do recorrente ao pagamento de multa por recurso protelatório. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse de recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 520, inciso IV, do Código de Processo Civil, e 1.368-B do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] O Juízo a quo exigiu a prestação de caução para o cumprimento provisório do ac. 1.429.897, outra que não os alugueis do imóvel, dada a insuficiência dos valores. No entanto, consoante o CPC 521, III, a caução pode ser dispensada na pendência do agravo do CPC 1.042 (STJ, AgInt no AREsp 2.086.487, julgado em 2023), que, como visto já foi julgado e eventual recurso que venha a ser interposto contra a decisão do STJ carecerá de efeito suspensivo ope legis, como também ocorre com o próprio Especial. Acrescente-se que o imóvel agora se acha sob a propriedade plena do 2o agravado (Bradesco) que, além de não ter ofertado contrarrazões no presente recurso, se conformou, pois não recorreu, com o julgamento do AI 0727774-60.2021.8.07.0000, em que ficou assegurado ao agravante o direito à sub-rogação. Logo, não há risco para o 1o agravado, nem dele cogitou o 2o. Observo, de qualquer sorte, o agravante efetuou o depósito de R$ 676.694, 44 (valor não atualizado), a maior parte na fase cognitiva e, o restante, no início do cumprimento de sentença, o que lhe assegurou o direito à sub-rogação sem prejuízo da eventual necessidade, da qual não se cogitou, de complementação de valores. Posto isso, provejo o agravo de instrumento para dispensar o agravante de prestar caução” (ID. 50440265). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por interposição de recurso protelatório, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016